Tribunal: TJES
Processo: 5015792-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015792-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO JOSE LOBAO

COATOR: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015792-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO JOSÉ LOBÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR E VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO ENTRE PRIMOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra ato por meio do qual foram decretadas medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, sob o argumento da incompetência do juízo especializado, por inexistência de vínculo familiar, doméstico ou afetivo e de motivação de gênero, tratando-se de conflito de natureza condominial e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decretação de medidas protetivas de urgência, em um contexto de conflito entre primos que residem no mesmo terreno, configura constrangimento ilegal por suposta incompetência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência decorrem de relato da vítima à autoridade policial, no qual descreve ser alvo de violência psicológica por parte de seu primo, com a intensificação do conflito após a realização de uma obra no imóvel.

A defesa do paciente alega a incompetência do juízo especializado, sustentando a ausência de violência baseada em gênero e a natureza condominial e patrimonial do desentendimento entre as partes.

A análise da controvérsia, na via estreita do habeas corpus, não permite concluir pela ausência irrefutável de violência de gênero.

O paciente, após a fixação das medidas, teve a prisão em flagrante delito lavrada por descumprimento da ordem judicial de afastamento.

Deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, pois o magistrado, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, detém melhores condições para analisar a presença dos requisitos que ensejam as medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar pedido de medidas protetivas entre parentes deve ser mantida em sede de habeas corpus quando não houver prova pré-constituída e irrefutável da ausência de violência baseada em gênero.

Prevalece o princípio da confiança no juízo da causa para a manutenção de medidas protetivas de urgência, dada a proximidade do magistrado com os fatos e as partes, o que lhe confere melhores condições de avaliar a necessidade da proteção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015792-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FERNANDO JOSÉ LOBÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDO JOSÉ LOBÃO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO

DA
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
DE VITÓRIA
, nos autos do processo nº 5008497-70.2025.8.08.0024, em que foram decretadas medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

A defesa técnica sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de medida protetiva imposta por juízo absolutamente incompetente, diante da inexistência de vínculo familiar, doméstico ou afetivo entre as partes e da ausência de motivação baseada em gênero, tratando-se, na verdade, de conflito de natureza condominial e patrimonial. Relata que, em decorrência do afastamento do lar, o paciente, herdeiro legítimo do imóvel, encontra-se em situação de rua e em precária condição de saúde, sendo portador de fibromialgia.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

De acordo com os documentos colacionados pela defesa, as medidas protetivas de urgência foram solicitadas por Ana Clara Oliveira dos Santos em desfavor de seu primo, Fernando José Lobão, em 10 de março de 2025.

A requerente alegou ser vítima de violência psicológica. Conforme o relato da vítima à autoridade policial, a situação de violência teria se intensificado após uma obra para instalação de um ar-condicionado na residência do requerido, que se localiza no mesmo terreno. A vítima afirmou que o requerido a gravou e proferiu xingamentos, além de impedir sua passagem pelo imóvel.

A decisão por meio da qual foram concedidas as medidas protetivas, datada de 11 de março de 2025, fundamentou-se no relato da ofendida, destacando a "descrição de agressões físicas e verbais capazes de causar grave prejuízo físico e emocional à vítima". Foram impostas as seguintes medidas:

a) Afastamento do requerido do local de convívio com a requerente;
b) Proibição de aproximação, em um raio de 500 metros;
c) Proibição de contato por qualquer meio de comunicação;
d) Proibição de publicar em redes sociais comentários ou imagens sobre a vítima ou as medidas;

e) Acompanhamento psicossocial do agressor.

Em 15 de abril de 2025, o paciente foi preso pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado após a vítima acionar a Polícia Militar, relatando que seu primo havia se aproximado de sua residência, descumprindo a distância mínima de 500 metros fixada judicialmente. Segundo o depoimento dos policiais militares, ao chegarem no local, encontraram o Sr. Fernando entrando em uma residência adjacente à da vítima, no mesmo terreno. A vítima confirmou que o acusado tinha plena ciência da medida e a descumpria de forma deliberada.

Em informações, a suposta autoridade coatora relatou que proferiu decisão em 24/9/2025 indeferindo os pleitos apresentados pelo Requerido, ora paciente, bem como mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas. Além disso, determinou a complementação do relatório de atendimento às partes, a ser realizado pela Equipe Multidisciplinar.

Com efeito, apesar de a d. Procuradoria de Justiça ter se manifestado no sentido da concessão da ordem por entender tratar-se de mero conflito condominial entre as partes, sem indicativo da prática de violência de gênero, reafirmo que a situação concreta é sensível e eventual desconstituição da conclusão do magistrado de 1º Grau requer prudência, uma vez que este está em contato direto com as partes.

Destarte, não vislumbro, nesta seara estreita do
writ
, prova idônea e irrefutável que indique ausência de violência de gênero.

Nesse contexto, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à fixação das medidas protetivas, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos ensejadores das medidas impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)